Tribunal: TJDFT
Processo: 0727969-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727969-79.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGRAVADO: EDINALVA FERREIRA DA SILVA, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Intime-se conforme requerido no ID 23656529. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator